Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002505-90.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AUTOR), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (REU), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (REU), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VASCONCELOS DE MIRANDA - CPF: 034.356.411-42 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Embargos De Terceiro. Ônus Da Sucumbência. Inexistência De Erro De Fato Ou Violação De Norma Jurídica.
Pedido Rescindendo Improcedente
.

I. Caso em exame

1. Banco ajuizou ação rescisória para desconstituir o capítulo do acórdão proferido na apelação dos Embargos de Terceiro, que lhe impôs integralmente os ônus sucumbenciais.

2. Embargos de Terceiros opostos objetivavam a liberação de 82.092 sacas de soja penhoradas em execução fundada em CPR 004/2015 firmada por seu parceiro agrícola.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato; e (ii) se houve violação ao art. 85, § 10º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica erro de fato, pois a extinção do processo de execução e a improcedência da reconvenção foram devidamente consideradas pelo colegiado.

5. A aplicação do art. 85, § 10º, do CPC exigiu valoração jurídica sobre a causalidade processual, o que afasta a possibilidade de rescindir com base em violação de norma jurídica.

6. A pretensão rescisória se baseia em reinterpretação de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 343 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido rescindendo julgado improcedente.

Tese de julgamento: "
A fixação da sucumbência com base na causalidade, quando fundada em valoração jurídica de fatos incontroversos, não configura erro de fato nem violação de norma jurídica a ensejar ação rescisória
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10º; 966, incs. V e VIII; 968, II; 974, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO
RESCISÓRIA
N
.
º

1002505-90
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

Trata-se de

Ação Rescisória ajuizada pelo
Banco
Voiter
S.A
. (sucessor do Banco
Indusval
S.A.
)
,
com fundamento nos incisos V
(erro de fato)
e VIII
(violação de norma jurídica)
do art. 966 do Código de Processo Civil,
visando desconstitui
r
o capítulo do acórdão
, proferido
no bojo d
os Embargos de Terceiro nº 0010828-05.2016.8.11.0037 movidos por
Charles Wurzius
,
que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao escritório
de
Schmidel
& Associados
– Advocacia Me
.

A controvérsia gira em torno de 103.241,41 sacas de soja,
que foram
penhoradas na Ação de Execução nº 0008609-53.2015.8.11.0037
movida pelo Banco
, baseada na CPR nº 004/2015, emitida por
Edvandro
Toni
e
Alzira Caetano Toni
, com entrega frustrada do produto.

D
o
total
de sacas pretendidas
, 82.429,28 estavam sob a guarda de
Charles
Wurzius
, que aleg
ou
ser comodatário da fazenda Santa Emília e ter direito à soja
em virtude de
contrato de parceria agrícola
celebrado com o devedor
Edvandro
Toni
.

Charles
Wurzius

opôs os
Embargos de Terceiro
e
aleg
ou
nulidade da constrição.
Na
sentença
,
a
Ju
í
z
a
de 1º grau julgou
improcedentes o
pedido do terceiro
,
pois o considerou mero
depositário.
Também julgou improcedente o pedido reconvencional do Banco
e, por isso, rateou o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, vedada a compensação, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

A

despeito disso, a
Ação de Execução
n. 0008609-53.20215.8.11.0037
foi extinta no mesmo dia com base na decisão dos Embargos à Execução
n. 0004870-38.2015.8.11.0037
,
que reconheceu a inexigibilidade da CPR
n. 004/2015
.

Em sede de recurso de apelação, foi
reconhec
ida
a exigibilidade da CPR
, com a ordem de
retomada da
demanda
execu
tiva
.
N
os Embargos de Terceiros, o acórdão rescindendo d
eclarou a perda superveniente do objeto
com base na
extinção da
Ação de E
xecução
.

E
m razão disso,
o acórdão
atribuiu ônus sucumbenciais
integrais
ao Banco
Autor
,
mediante
aplica
ção d
o art. 85, §10
,
do CPC
, o que motivou o escritório Réu a propor
o Cumprimento de Sentença para receber o numerário
.

O Banco
sustent
ou, em síntese, e
rro de fato
, uma vez que a
decisão teria desconsiderado fato incontroverso e relevante
– a retomada da Ação de Execução,
com o
reconhec
imento d
a exigibilidade da CPR
, bem como v
iolação manifesta à norma jurídica, notadamente ao art. 85, caput e
§

10 do CPC, por ter sido condenado ao pagamento de honorários mesmo sem ter dado causa à propositura dos Embargos de Terceiro.

Sustent
ou
que a penhora realizada foi legítima, em exercício regular do direito, e que
quem deu causa aos Embargos de Terceiros foi
Charles Wurzius
,
considerado
tanto na sentença, quanto no acórdão rescindendo
como
mero depositário da soja penhorada (sem prova de posse ou domínio).

Pediu, ao final de seu arrazoado, a procedência do pedido rescindendo para desconstituir o capítulo final do acórdão proferido no
julgamento do apelo interposto nos
Embargos de Terceiro
,
para inverter integralmente
o ônus
da
sucumbência
em face de
Charles Wurzius
.

Os Réus Schmidel & Associados - Advocacia Me e Charles Wurzius apresentaram contestação - ID 266755276 e 271611388.

Dada a existência de Cumprimento de Sentença em trâmite (
Processo
n. 1012693-65.2024.8.11.0037),
em que
o Escritório de Advocacia
pleiteia o recebimento de R$ 1.134.445,39
(um milhão, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
,
o Relator em
substituição legal deferiu a tutela de urgência e suspendeu seu trâmite até o julgamento de mérito da rescisória
.

Decisão de saneamento e organização no processo no ID 292599380, com a fixação dos pontos controvertidos
.

Logo em seguida, as partes pugnaram pelo julgamento imediato
, com base na prova documental.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Charles Wurzius
ajuizou os Embargos de Terceiro nº 0010828-05.2016.8.11.0037 para excluir da constrição judicial 82.092 sacas de 60 quilos soja que alegava serem de sua propriedade em razão de contrato de parceria agrícola firmado com
Evandro Toni,
devedor (juntamente com sua esposa
Alzira Caetano Toni
) na Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta n. 0008609-53.2015.8.11.0037 proposta pelo
Banco Indusval S.A.
(sucedido pelo
Banco Voiter S.A.
)

Segundo documentação apresentada nesta Rescisória, a dívida deriva da CPR 004/2015 (vencida em 28/02/15), no qual
Evandro Toni
e sua esposa se obrigaram a entregar 100.000 (cem mil) sacas de 60 quilos de soja, da safra 2014/2015, mediante depósito no armazém da empresa Costa e Vieira, localizada em Primavera do Leste/MT.

O Banco requereu que fossem arrestadas 103.241,41 sacas de 60 quilos da soja e, mediante autorização judicial, foram penhoradas 82.429,28 sacas encontradas no armazém da Fazenda Santa Emília, em Chapada dos Guimarães, depositadas pelo devedor da CPR 004/2015.

Tendo em vista que a soja penhorada corria risco de perecimento, o Relator do RAI 134.545/2016 (Des. João Ferreira Filho), autorizou a venda antecipada com o depósito do valor em juízo (ID 265724792). Posteriormente, o valor da venda – R$ 4.471.463,46 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos) – foi levantado pelo Banco, mediante caução (Carta de Fiança n. 36.277 no valor de R$ 7.898.000,00 – sete milhões oitocentos e noventa e oito mil reais) - ID 265724797.

Volvendo aos Embargos de Terceiros nº 0010828-05.2016.8.11.0037, a Juíza de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois reconheceu que o terceiro
Charles Wurzius
era mero depositário das sacas de soja.

Registra-se que a Juíza também julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção manejada pelo Banco Autor. Em razão disso, rateou os honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento), face à sucumbência recíproca.

No mesmo dia (13/07/2020), a Ação de Execução 0008609-53.2015.8.11.0037 foi extinta, sem resolução do mérito, porque, em processo conexo – Embargos à Execução (Código 169173) – foi acolhida a tese de que a CPR 004/2015 era inexigível (ID 265724799).

Inconformados, todos recorreram das sentenças proferidas nas três demandas.

A sentença extintiva da Execução foi reformada na apelação (sessão de 17/08/2021), face à declaração de exigibilidade da CPR 004/2015; consequentemente, determinou-se a retomada do curso da Execução (trânsito em julgado operado em 02/10/2023).

Quanto aos Embargos de Terceiros, o Colegiado entendeu que a finalidade principal – nulidade da penhora – não mais subsistia, face à extinção da Ação de Execução, e que o terceiro deveria buscar eventual direito ao crédito em face do seu parceiro agrícola por meio de ação autônoma. No mais, foi mantida a parte da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.

Para espancar quaisquer dúvidas sobre o fundamento do voto condutor do acórdão rescindendo, transcrevo o seguinte trecho:

“(...) Em relação ao apelo interposto pelo terceiro/embargante Charles Wurzius
, já tendo ocorrido a extinção do processo de execução, de fato é incabível o prosseguimento dos Embargos de Terceiro para finalidade originariamente pretendida pelo apelante/embargante
, eis que não mais subsiste a constrição judicial ensejadora dos embargos.

Não se diga, contra essa conclusão, que os Embargos devem prosseguir para que seja apreciada e decidida a questão da liberação do produto ou de valores em favor do terceiro/embargante; ora, não é mais possível a restituição material do soja penhorado,
porque, em razão do alto grau de perecimento do produto, foi autorizada a alienação do mesmo e o depósito do fruto da venda nos autos da lide executiva, e, posteriormente, mediante de caução idônea – Carta Fiança nº 36.277 –, o valor foi liberado em favor do Banco/apelante
.

O apelante/embargante não integra o polo passivo da lide executiva, depois, a providência se mostra desnecessária, considerando que, nas palavras do próprio apelante/embargante, os devedores Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni que, do total de sacas penhoradas, 82.092 sacas de soja pertencem ao apelante/embargante por força do contrato de parceria rural existente entre eles, sendo assim, se parceiros são, nenhuma resistência por parte dos devedores há quanto à eventual devolução da proporção cabível ao apelante/embargante, devendo essa questão ser resolvida facilmente entre o apelante/embargante e seus parceiros, os devedores Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni, sendo inútil e despropositada a intervenção judicial nesse caso.

Para que não reste dúvida quanto
o esvaziamento do objeto dos Embargos do Terceiro quando extinto o processo de execução
, em coro, a jurisdição dos nossos Tribunal: (...)
” (sem destaques no original – ID 265726272).

Em outros termos, é fato incontroverso que, na apelação, os Embargos de Terceiros foram extintos, sem resolução do mérito, em virtude da extinção do processo de Execução, e não “
da alienação antecipada da soja penhorada e levantamento dos valores
”, como afirma o Réu.

Aliás, conforme destacado no trecho acima transcrito, a alienação antecipada foi autorizada e ratificada no acórdão rescindendo.

No mesmo acórdão, o Colegiado confirmou a improcedência do pedido da Reconvenção apresentada pelo Banco, o que exigiria a aplicação do art. 85, § 10, CPC (perda do objeto em razão do princípio da causalidade) cumulada com o artigo 86, uma vez que ambas as partes foram vencidas nos Embargos de Terceiros (lide principal e reconvenção).

É exatamente esse ponto da decisão que o Banco Autor busca rescindir.

De proêmio, saliento que o acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato – artigo 966, inciso VIII, do CPC.

Com efeito, o erro de fato, para os fins da ação rescisória, é o equívoco do juízo quanto à existência ou inexistência de determinado fato que tenha sido decisivo para o julgamento da causa.

Tal erro deve ser verificável diretamente do exame dos autos, ou seja, não pode envolver interpretação de prova, nem apreciação jurídica dos fatos, mas sim equívoco objetivo e demonstrável à luz do que estava efetivamente documentado no processo originário.

Na hipótese, o Relator dos apelos, Des. João Ferreira Filho, tinha total conhecimento do quadro processual envolvendo o Banco, os devedores da CPR e o terceiro, incluindo a retomada da Ação de Execução 0008609-53.2015.8.11.0037, uma vez que os recursos foram julgados em conjunto.

O que se percebe é que não houve ignorância de fato relevante (comprovado nos autos), mas sim interpretação jurídica a partir de fatos processuais incontroversos.

Assim, não se configura erro de fato nos termos estritos do art. 966, VIII do CPC.

De igual modo, também, não se verifica a ocorrência de violação de norma jurídica, hipótese rescindenda prevista no inciso V do dispositivo mencionado linhas acima.

O art. 85, § 10, do CPC exige a interpretação do princípio da causalidade, conjugada com a análise da atuação das partes no processo e dos seus resultados concretos.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Nas palavras de Fredie Didier Jr., o princípio da causalidade "
determina que aquele que deu causa à instauração do processo (ou de um incidente) deve arcar com os respectivos ônus sucumbenciais
" (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 21ª ed., p. 353).

Na espécie, na origem, o processo de Embargos de Terceiro teve o mérito examinado (improcedência), ao passo que, na apelação, foi extinto por perda superveniente do objeto, cujo motivo da extinção, repito, não foi a alienação do produto penhorado e posterior levantamento judicial autorizado, e sim a
extinção da Ação de Execução
, que foi revigorada posteriormente, sendo este o fato superveniente que esvaziou a controvérsia inicial.

A partir desse contexto processual, não se pode ignorar que:

(i) na origem, o pedido principal formulado nos Embargos de Terceiro foi julgado improcedente, e o terceiro reconhecido como mero depositário. Na apelação, foi pronunciada a perda superveniente do objeto ante à alienação autorizada da soja e levantamento autorizado (mediante caução), seguido da extinção da Execução;

(ii) a reconvenção do Banco também foi julgada improcedente, pois não comprovou o alegado desvio ou conduta culposa por parte do embargante (perdas e danos);

(iii) a Ação de Execução foi posteriormente retomada, com validação da penhora e exigibilidade do crédito executado.

Diante disso, o acórdão rescindendo aplicou de forma correta o art. 85, § 10º do CPC, ao concluir que o Banco Autor foi o único responsável pela extinção do Embargos de Terceiros (perda do objeto ante o esvaziamento da pretensão de decidir sobre nulidade da penhora de bem alienado).

Primeiro, o Colegiado considerou a sucumbência configurada pela improcedência da reconvenção. Segundo, repito, quem deu causa ao manejo dos Embargos de Terceiros – extinto por perda do objeto na seara recursal - foi o próprio o Banco Embargado e não o autor
Charles Wurzius
.

Embora seja incontroverso que a Ação de Execução (Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037) tenha sido retomada por força de acórdão posterior da 1ª Câmara de Direito Privado, que reformou a sentença dos Embargos à Execução, tal circunstância
não
afasta o fato de que a constrição judicial recaiu sobre bem cuja titularidade foi impugnada por terceiro, o qual apresentou embargos justamente para resguardar sua esfera jurídica, mas teve a pretensão esvaziada em virtude da alienação autorizada do produto apreendido.

À luz do art. 85, §10º, do CPC, e do princípio da causalidade, no caso, a retomada da Ação de Execução, superveniente e autônoma em relação ao momento da constrição e da propositura dos Embargos, não elide o fato processual pretérito que originou a controvérsia e justificou, à época, o manejo dos Embargos de Terceiro.

Ressalte-se que o próprio acórdão rescindendo reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos, diante da extinção da Ação de Execução, e posteriormente reconheceu a retomada da marca processual da demanda executiva, sem qualquer conduta imputável ao Embargante
Charles Wurzius
que justificasse a reversão dos ônus da sucumbência.

A interpretação correta do dispositivo exige análise sistêmica da atuação processual de ambas as partes.

Portanto, o que se vê é que a pretensão do Banco, de rescindir o capítulo da decisão colegiada que fixou os honorários em seu desfavor se assenta, em verdade, na reinterpretação de fatos e provas, o que é vedado em sede rescisória (Súmula 343 do STF, ressalvada a violação literal de norma jurídica, o que não se verifica no caso).

Logo, impõe-se a confirmação do capítulo final do acórdão que decidiu os Embargos de Terceiros, no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais em face do Autor.

Feitos esses esclarecimentos,
julgo improcedente
o pedido rescindendo e mantenho hígido o capítulo final do acórdão proferido na apelação interposta nos Embargos de Terceiro n.º 0010828-05.2016.8.11.0037 (distribuição da verba de sucumbência).

De conseguinte, revogo a tutela de urgência.

Considerando que o
Banco Voiter S.A
. não obteve êxito nesta demanda rescisória, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC, determino a reversão do valor da multa a que se refere o artigo 968, II, do CPC, em favor dos Réus
Charles Wurzius
e
Schmidel & Associados – Advocacia Me
.

Por fim, condeno o Autor no ônus da sucumbência nesta ação e arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025